Tribunal: TJBA
Processo: 8003624-83.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003624-83.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO ANTONIO OLIVEIRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ROBERT DE OLIVEIRA CONCEICAO

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Direito Previdenciário. Pretensão de conversão do auxílio-doença acidentário em benefício de aposentadoria por invalidez acidentária ou concessão de auxílio-acidente. Sentença que julgou procedente a pretensão autoral para conceder ao apelado o benefício de auxílio doença a partir de 27/01/2021 (data de cessação do benefício - NB 630.428.042-8) até a conclusão do seu processo de reabilitação profissional. O termo inicial do auxílio-doença deve corresponder à data da cessação do benefício anteriormente deferido (NB 608.104.504-1), qual seja 08/11/2024. A fixação de termo inicial diverso do indicado na inicial não implica, por si só, anulação da sentença, bastando adequar o dispositivo aos limites do pedido formulado. A reabilitação profissional em atividade diversa determinada pelo juízo a quo possui respaldo técnico, uma vez que o laudo pericial atestou a aptidão do apelado para atividades que não exijam esforços físicos nos membros superiores e coluna lombar. Apelo parcialmente provido apenas para fixar o termo inicial do benefício concedido em 08/11/2024, mantendo-se a sentença nos demais aspectos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8003624-83.2025.8.05.0080
, em que figura como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como apelado
JOAO ANTONIO OLIVEIRA DE CARVALHO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento ao recurso de apelação.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA